Tribunal: TJES
Processo: 5007045-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007045-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE PREISIGKE LUXINGER FERNANDES e outros

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIALETICIDADE RECURSAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
SEGUR
O
. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I.
N
o que pertine à dialeticidade recursal
concernente ao apelo da parte autora
,
a despeito
da arguição da parte requerida,
entend
eu
-
se
presente,
uma vez que as razões adotadas
em seu intento
revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.

II.
O CDC é plenamente aplicável aos contratos bancários, uma vez que estes são considerados contratos de adesão, passíveis de revisão judicial para reequilibrar a relação contratual, nos termos da jurisprudência do STJ.

II
I
.
A revisão de taxas de juros remuneratórios somente é admitida em casos excepcionais, quando comprovada abusividade. No caso, a perícia revelou que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira foi superior à pactuada, gerando cobrança indevida, sendo devida a restituição dos valores pagos a maior.

IV. A devolução em dobro dos valores pagos a maior é cabível. No caso, a devolução em dobro deve ser realizada a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos determinada pelo STJ no REsp 676608/RS.

V.
A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja abusividade. No caso, a cobrança foi devidamente comprovada pela fornecedora, que atendeu à regulamentação pertinente, não sendo abusiva.

V
I
.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada. No presente caso, foi comprovado que a consumidora teve a opção de dispensar a contratação do seguro, o que afasta a abusividade da cobrança.

VI
I
.
Apelações conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007045-30.2022.8.08.0024

APTE/
APDO
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A

AP
DO/APTE
:
ROSIANE PREISIGKE LUXINGER

JUIZ: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
recursos
de APELAÇÃO
interpost
os em razão da
sentença (
Id. 6067928
)
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer.

O douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida,
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A,
na restituição da quantia correspondente aos valores pagos a maior de maneira simples até 30/03/2021 e, na restituição em dobro das parcelas pagas a partir de 30/03/2021, sendo permitido o abatimento do saldo devedor do financiamento,
acrescida de juros moratórios contados a partir da citação
e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (
S
úmula 43 STJ), com utilização da taxa SELIC,
condenando
a requerida em despesas processuais, inclusive custas, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

E
m suas razões recursais o BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A (Id. 6067929), requereu a reforma da sentença, argumentando que a taxa de juros remuneratórios aplicada não foi comprovada como superior à taxa média de mercado na época da contratação, conforme as orientações do
STJ
(Súmulas 539 e 541). Requereu, ainda,
o
afast
amento

d
a condenação ao pagamento de indébito em dobro.
T
ambém pleiteou que a parte
autora
arque com os custos sucumbenciais, ou, alternativamente, que o valor dos honorários seja reduzido, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ato contínuo, por sua vez, a parte autora interpôs apelação (Id. 6068037)
pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato e seguro, com a consequente exclusão dessas tarifas do valor financiado. Também pleiteou o ressarcimento em dobro de todos os valores pagos a maior, além do pagamento das custas processuais e da majoração dos honorários sucumbenciais.

C
ontrarrazões
apresentadas
(Id
s
.
6068035
e
6068044).

Tentativa de conciliação infrutífera (Id. 10872412).

Pois bem.
N
o que pertine à dialeticidade recursal
concernente ao apelo da parte autora
,
a despeito
da arguição da parte requerida,
entendo-a presente,
uma vez que as razões adotadas
em seu intento
revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

De pronto, quanto ao mérito recursal propriamente dito, adianto que entendo irretocável a sentença objurgada.

No caso em análise, a parte autora alegou que, ao celebrar o contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira, no valor total de R$ 13.959,24
(
treze mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos
)
,
com pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 517,63 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos)
a institui
ção violou a taxa de juros acordada, elevando o valor da parcela mensal, impondo condição diversa d
a
inicialmente pactuad
a
.

Com efeito, o cerne da discussão recursal refere-se à alegada abusividade de cláusulas contratuais, notadamente a taxa de registro de contrato, a imposição de seguro, e a aplicação de juros superiores aos contratados.

Ab initio
, cabe destacar que, conforme previsão legal (art. 3º, §2º, CDC), e a pacífica jurisprudência do STJ (Súmula nº 297), o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável aos contratos bancários.

Ademais, contratos bancários, por serem típicos de adesão, podem ser revistos pelo Judiciário para reequilibrar a relação contratual e expurgar disposições que contrariem a legislação, mitigando o princípio do
pacta sunt servanda
.

A propósito, segue jurisprudência consolidada da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
(...)(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Fixada tal premissa,

em relação à abusividade das taxas de juros, o STJ já consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão limitadas ao teto de 12%
(doze por cento)
ao ano previsto pela Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF.

Além disso, a capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente acordada (Súmula 539 do STJ).

In casu
, o contrato firmado entre as partes apresenta expressamente a incidência de juros mensais de 2,09% e anual de 28,17%.

Convém também destacar que a revisão de taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando houver demonstração cabal de abusividade, ou seja, quando a taxa pactuada for manifestamente desproporcional em relação à média de mercado,
sobrelevando-se as especificidades do caso concreto,

e
sse entendimento foi reafirmado no julgamento do
REsp n.º 1.061.530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ assentou que:

“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concret
o. (...)”.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de revisão de contrato. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há violação do art. 1.022 do CPC. 5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (RESP 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). 6. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.628.825; Proc. 2024/0152764-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/08/2024)

No presente caso, como bem destacou o julgador de origem, embora o contrato estipule uma taxa de juros mensal de 2,09%, foi apresentada, por meio de perícia realizada pela parte autora, uma análise que não foi impugnada pela parte ré em contestação,
tampouco
em sede recursal, apontando que os juros mensais efetivamente aplicados pela instituição financeira
for
am de 2,65%, em desacordo com o pactuado inicialmente. Dessa forma, assim como o magistrado sentenciante, entendo como devida a restituição dos valores pagos a maior
a este título
.

Conforme os demonstrativos apresentados nos autos, a autora contribuiu com um valor adicional de R$ 54,16 (cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) em cada parcela paga, considerando as 48 (quarenta e oito) parcelas, o montante total pago a mais à instituição financeira
seria
de R$ 2.599,68 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

Tocante à restituição em dobro, o STJ, ao julgar REsp 676608/RS, pacificou a divergência sobre a necessidade de dolo ou má-fé para que se determine a devolução em dobro do indébito.

No referido julgamento, ficou estabelecido que a restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, o julgamento também modulou os efeitos da decisão, aplicando o entendimento apenas aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a publicação do acórdão.

Destarte, considerando que a ação refere-se a um contrato firmado em 2019, com o primeiro vencimento em 08/06/2019, e que as demais parcelas foram descontadas posteriormente, entendo que a devolução em dobro das quantias pagas a maior deve ocorrer exclusivamente a partir da data de 30/03/2021, em observância à modulação de efeitos determinada pelo STJ, assim como bem esclareceu o juízo de primeiro grau.

Em relação a tarifa de registro de contrato, o STJ, no Tema 958, concluiu pela
validade
da cláusula que prevê o
ressarcimento das despesas com o registro do contrato
, desde que não haja
abusividade na cobrança de serviços não efetivamente prestados
, e que seja possível o
controle da onerosidade excessiva
, considerando as particularidades de cada caso concreto.

No caso em questão, a cobrança d
o montante de
R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) a título de registro de contrato não se
revela
abusiva,
até mesmo por
que a fornecedora comprovou a efetiva prestação do serviço, conforme documentação de Id. 16771009 (página 17), que atesta a inserção do gravame perante o órgão de trânsito no
certificado de registro e licenciamento de veículo
, atendendo ao disposto no
art. 1361, §1º, do CC
e no
art. 2º da Resolução 320/2019 do CONTRAN
.

Quanto à possibilidade de cobrança do seguro, importante destacar que, conforme o
Tema Repetitivo 972 do STJ
, especialmente no item 2,
nos contratos bancários em geral
, o consumidor
não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

No entanto, verifico que, no presente caso, foi
comprovado que o consumidor teve a opção de dispensar o seguro contratado
, o que
descaracteriza a abusividade da contratação
do seguro, bem como a cobrança da tarifa correspondente.

Em atenção a este ponto, observa-se que no
termo de Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário (Operação de Financiamento de Bens)
, há uma cláusula expressa (cláusula 13) que deixa claro que a contratação de qualquer produto securitário é de
iniciativa exclusiva e de livre escolha do consumidor
.

Ademais, restou evidenciado que a consumidora assinou folha separada referente à contratação do seguro
(
I
d.
16771011), o que demonstra que a informação sobre a contratação do seguro foi
adequadamente comunicada ao consumidor
, em conformidade com o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos
. Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1
5
% a verba honorária sucumbencial
devida ao patrono da parte autora
.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15%.